Tribunal: TJDFT
Processo: 0738060-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738060-26.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MARJORIE STEMLER DA VEIGA RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE. DANO MATERIAL. DANO MORAL. CULPA CONCORRENTE. APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDA. I. Caso em exame 1. A Ação - Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por dano material e moral ajuizada pela autora contra instituição financeira, sob alegação de falha na prestação de serviço que teria possibilitado a ocorrência de golpe bancário. 2. Decisão anterior – A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a instituição ré à restituição do valor correspondente às transações, e rejeitou o pedido de indenização por danos morais. II. Questão em discussão 3. As questões em discussão consistem em examinar (i) a ilegitimidade passiva, (ii) a responsabilidade civil do réu em reparar o dano material ocasionado à autora e (iii) a existência de dano moral indenizável. III. Razões de decidir 4. A alegação de falha na prestação de serviço justifica a legitimidade da instituição financeira para integrar o polo passivo da demanda. 5. Constatada a culpa concorrente do fornecedor de serviço, que falhou no atendimento, e da consumidora, que não adotou os cuidados mínimos ao ser contatada pelo aplicativo de mensagens, os prejuízos materiais decorrentes de operações não reconhecidas devem ser partilhados entre as partes. 6. O descumprimento contratual que não lesiona direitos de personalidade não causa dano moral, notadamente quando a consumidora contribui para a consumação da fraude. IV. Dispositivo 7. Recurso da autora conhecido e desprovido. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, X; CDC, art. 14; CPC, art. 373. Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula 297; TJDFT, acórdão 1872595, rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 31/05/2024; TJDFT, acórdão 1403457, rel. Des. Cruz Macedo, j. 23/2/2022. A recorrente alega violação aos artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor, 186, 187 e 927 do Código Civil, e 5o, inciso X, da Constituição Federal, porquanto inobservada a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços por falha na prestação. Assevera, assim, caracterizado o dano moral passível de indenização e ofensa à proteção consumerista. Colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor, 186, 187 e 927 do Código Civil e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a análise da tese recursal, no sentido da caracterização de dano moral a ser indenizado, demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior que “a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.o 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.027.943/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.498.751/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012